Tribunal: TJSP
Processo: 2255678-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255678-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante ELIZETI
VICENTE CARNEIRO DA ROCHA, é embargado ROSSAFA VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255678-21.2019.8.26.0000/50000 - Jales - Voto 23.939 - (kn)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2255678-21.2019/50000 – JALES.
Embargante: Elizeti Vicente Carneiro da Rocha.
Embargada: Rossafa Veículos Ltda.
Voto 23.939
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
contradição Aspectos relevantes objeto de análise
Mero inconformismo Embargos rejeitados.

1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 157/160, dito
contraditório e do qual se tenciona discutir (fls. 01/03).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar. O recurso tem caráter infringente, sem
que, no contexto restrito de sua admissibilidade (artigo 1.022 da lei
processual em vigor), algo exista a suprir ou corrigir basta se leia o acórdão.
Objetiva-se, pois, da só rediscussão da questão, do que obsto. As questões,
relevantes à solução da causa, foram abordadas se bem ou mal, não ensejam
embargos. Por outro lado, não há o que prequestionar, já que dos pontos
efetivamente relevantes à espécie se tratou. Inda o houvesse, far-se-ia preciso
ocorrência de alguma das hipóteses do artigo 1.022 citado inexistentes. O
caso encerra, pois, tão-só, discordância do decidido, a refugir aos lindes
específicos dos embargos, adstrito a reexpressão da decisão e não à sua
redecisão. De fato, se a conclusão do julgado não é a desejada pela recorrente
ou se houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos
legais, das provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255678-21.2019.8.26.0000/50000 - Jales - Voto 23.939 - (kn)
3
questão de convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione
alterar por meio de embargos de declaração.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso